Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-12.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021515-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 396.410.581-34 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MATERIAL – CARRO APREENDIDO POR SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI – DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE A AVALIAÇÃO SEJA FEITA À ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em se tratando de automóvel, a utilização da Tabela Fipe como forma de estabelecer o valor de mercado do referido bem móvel é amplamente aceita nos mais diversos negócios jurídicos, como por exemplo, contrato de compra e venda e contrato de seguro.

2. No entanto, entendo que a sua utilização deve-se dar quando não houver qualquer comprovação do prejuízo sofrido pela parte. Ademais, o valor apresentado deve ser aquele correspondente à época dos fatos.

3. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

4. Recurso de Apelação parcialmente provido
apenas e tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1021515-12.2016.811.0041, julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou Estado de Mato Grosso nos seguintes valores: A) R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),

a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do evento danoso (04/10/2009), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida; B) R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (04/10/2009).

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do veículo adquirido pelo Autor ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por suspeita de adulteração na numeração do chassi e, por tal motivo, teve a compra do veículo desfeita.

Em suas razões recursais (Id. 73508486), sustenta o Estado de Mato Grosso que o dano material (valor do veículo) deve ser fixado de acordo com a Tabela Fipe e que o
quantum
indenizatório arbitrado, à título de danos morais, deve ser reduzido, posto que estabelecido de forma desarrazoada e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no Id. 73508490.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 74795956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
ocorreu em 12/08/2020, ou seja, já sob a égide do atual Código de Processo Civil.

O Autor formulou os seguintes pedidos principais na exordial:

(...)

b) A condenação da parte reclamada ao ressarcimento dos valores pagos no importe de R$ 56.696,36 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado desde a ocorrência do evento danoso, em 09/04/2012, valor que deverá ser atualizado pelo IPCA-E, incidindo ainda juros de 0,5% ao mês até a data do efetivo pagamento.

c) A condenação do réu a proceder ao pagamento dos danos morais, uma vez que houve ofensa aos direitos da personalidade do requerente, nos termos do artigo 5º
caput
, e incisos XV e LXII.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida,
in verbis:

Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor JOÃO DA SILVA, os seguintes valores:

a)
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do evento danoso (04/10/2009), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (04/10/2009), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

O pedido recursal está assim redigido,
in verbis:

Posto isso, requer a Vossa Excelência que admita este Recurso, dando-lhe provimento, a fim reformar a r. sentença, no tocante ao valor arbitrado a título de dano material para que seja considerado o valor constate na TABELA FIPE e que seja diminuído o montante arbitrado a título de danos morais.

Nestes termos, pede deferimento.

Há dois pedidos centrais e distintos a serem decididos no presente Recurso de Apelação, quais sejam:

A) fixação do dano material (valor do veículo), tendo como parâmetro, o valor constante na Tabela Fipe;

B) Minoração do valor fixado à título de danos morais.

Consigno inicialmente que não se discute ocorrência ou não danos morais e materiais, haja vista que tais questões não foram objeto de impugnação recursal.

Discute-se apenas e tão a fixação e minoração dos mesmos.

Com relação ao pedido de fixação dos danos materiais ter como parâmetro o valor da Tabela Fipe, faço a seguinte ponderação.

O Autor, ora Apelado, requer, a título de danos materiais, o importe de R$ 34.216,20 (trinta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), pois este é valor pago total do financiamento do veículo que, atualizado corresponderia ao montante de R$ 56.696,36 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

O veículo em questão trata-se de um Ford KA, ano 2008/2009, cor prata, placa NKF – 5186.

O juízo
a quo
, por entender que o valor do financiamento não representa o efetivo prejuízo, uma vez que tal valor é sempre maior do que o bem dado em garantia.

Assim, fixou os danos materiais como sendo o valor do negócio jurídico (contrato de compra e venda) feito antes do evento danoso mencionado no Boletim de Ocorrência nº 2012.189222 (Id. 73503539), qual seja, R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em se tratando de automóvel (seja 0 Km ou usado), a utilização da Tabela Fipe como forma de estabelecer o valor de mercado do referido bem móvel é amplamente aceita nos mais diversos negócios jurídicos, como por exemplo, contrato de compra e venda e contrato de seguro.

De igual forma, nas ações de indenização por danos materiais, a sua utilização também é bem aceita.

Cito, à titulo de exemplificação, os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO - DANO MATERIAL FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA DO FURTO TOMANDO POR BASE A TABELA FIPE - MANUTENÇÃO – RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (...) O valor do dano material deve ter como parâmetro o valor do bem no mercado de compra e venda na época do furto. A Tabela FiPE é largamente utilizada para estabelecer indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, inexistindo qualquer ilegalidade. (...). (TJ/MT - N.U 0001100-45.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 18/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS MAJORADOS – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À LIDE PRINCIPAL – REJEIÇÃO – APELO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...) 5 – Incontroversas as causas do acidente e restando comprovado que o veículo teve perda total, deve ser reconhecido o direito do Requerente em ser ressarcido pela Tabela FIPE pela perda total do veículo sinistrado. (....) (TJ/MT - N.U 0000498-90.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DANO MATERIAL - CABIMENTO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O CDC adotou a responsabilidade objetiva ao prestador de serviços, conforme prevê em seu artigo 14. - A instituição de ensino que oferece estacionamento aos alunos deve ser responsabilizada pelo furto de veículo sob sua guarda. - O valor da indenização com base na Tabela Fipe apresentada quando do ajuizamento da ação se mostra justa e razoável. - Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. - Sentença reformada em parte. Recurso de apelação provido em parte. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0702.15.050496-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

No entanto, entendo que a sua utilização deve-se dar quando não houver qualquer comprovação do prejuízo sofrido pela parte.

Ademais, o valor apresentado deve ser aquele correspondente à época dos fatos.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso, quando da apresentação da peça de defesa (Contestação) apenas afirmou que o veículo custava (pela Tabela Fipe), o importe de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sem entretanto, colacionar aos autos qualquer consulta de mercado ou apresentação do referida tabela.

O Estado de Mato Grosso somente o fez em grau recursal (Id. 73508487), de tal sorte, que a avaliação atual não reflete o real prejuízo sofrido pela parte, à época dos fatos, ainda que tal valor seja superior ao de outrora.

De outro norte, não se desconhece que o boletim de ocorrência tem presunção relativa de veracidade
(juris tantum)
.

No entanto, para afastar a referida presunção deve haver prova robusta e satisfatória em sentido contrário.

No caso em apreço, tal presunção não restou afasta, ante à ausência de comprovação.

Importante consignar, mais uma vez, que a apresentação da Tabela Fipe em grau recursal não é capaz de afastar a referida presunção, posto que não reflete o real prejuízo sofrido pela parte, à época dos fatos.

Nesse diapasão, deve prevalecer, como parâmetro de fixação dos danos materiais, o valor do negócio jurídico mencionado no Boletim de Ocorrência já mencionado anteriormente, qual seja, R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Portanto, correta a sentença neste tópico.

No que concerne ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, tenho que o mesmo deve ser acolhido, pelos seguintes motivos.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Analisando os autos e conjugando os fatos descritos na exordial indenizatória com os critérios e parâmetros acima mencionados, penso que o importe de R$ 10.000,00 é justo e proporcional à situação fática.

Em situação análoga ao presente feito, assim decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.
Veículo apreendido e proprietária detida sob suspeita de violação do art. 311, do Código Penal. A prova produzida informa a ocorrência de erro no momento do emplacamento, quando houve a troca de placas muito simulares entre dois veículos.
Fato esclarecido na delegacia pelo investigador ao contatar o proprietário do outro veículo que também foi prejudicado com o equívoco da autarquia. Demora injustificada para a correção do erro e realização do novo emplacamento do veículo da autora. Inércia repercutiu para impedir a utilização do veículo. A responsabilidade pelo correto emplacamento dos veículos compete ao DETRAN, que, no caso, deixou de apresentar defesa. Verossimilhança dos fatos narrados na inicial, embasados no boletim de ocorrência e nos documentos que demonstram a coerência temporal e fática da situação. Elementos da responsabilidade civil comprovados. Dano, nexo de causalidade e ato ilícito. Repercussão danosa configurada. Desnecessidade de comprovação da culpa.
DANO MORAL. Critério empregado para arbitramento da indenização. Razoabilidade e discricionariedade. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Circunstâncias concretas determinam a prevalência do "quantum". Caráter indenizatório e inibitório. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. O valor fixado é adequado para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF e 905 DO STJ. Reconhecimento da inconstitucionalidade de artigo da Lei n. 11.960/09. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Recurso provido neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível 1012135-19.2020.8.26.0554; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto,
conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório, à título de danos morais, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a inalterada nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022